Tribunal: TJSP
Processo: 2176081-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que julgou extinto o incidente de remoção de inventariante – Inexistência de qualquer comprovação do efetivo interesse do apelante no procedimento – Ausência de justificativa plausível para a suposta desídia do inventariante no cumprimento de seu mister assumido judicialmente - Possibilidade de penhora ou de habilitação da dívida nos autos de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que julgou extinto o incidente de remoção de inventariante – Inexistência de qualquer comprovação do efetivo interesse do apelante no procedimento – Ausência de justificativa plausível para a suposta desídia do inventariante no cumprimento de seu mister assumido judicialmente - Possibilidade de penhora ou de habilitação da dívida nos autos de inventário, assim como a prestação de esclarecimentos naquele procedimento alertando sobre a omissão de quotas sociais e outros bens afins passíveis de constituição do monte mor – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176081-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante BANCO
RIBEIRÃO
PRETO
S.A.,
é
agravado
MARCELO
ARAUJO
PIOVEZAN
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176081-66.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17333 - J
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2176081-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.
AGRAVADO: MARCELO ARAUJO PIOVEZAN
INTERESSADOS: ARTHURINA ARAUJO PIOVEZAN E DIMER PIOVEZAN
COMARCA: BEBEDOURO
VOTO No 17333
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que julgou
extinto o incidente de remoção de inventariante – Inexistência de
qualquer comprovação do efetivo interesse do apelante no
procedimento – Ausência de justificativa plausível para a suposta
desídia do inventariante no cumprimento de seu mister assumido
judicialmente - Possibilidade de penhora ou de habilitação da
dívida nos autos de inventário, assim como a prestação de
esclarecimentos naquele procedimento alertando sobre a
omissão de quotas sociais e outros bens afins passíveis de
constituição do monte mor – Decisão mantida – Recurso não
provido.
Agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória que,
no curso de inventário, julgou extinto o incidente de remoção de inventariante, nos termos do
art. 485, VI e § 3o, e art. 493, ambos do Código de Processo Civil, determinando o regular
prosseguimento do inventário (objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado
com fundamento, em resumo, no cabimento da medida, na desídia do atual inventariante no
cumprimento de suas obrigações e na necessidade de nomeação de dativo.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, inexistiu qualquer
comprovação do efetivo interesse do apelante no procedimento de remoção do inventariante,
tampouco houve justificativa plausível para a suposta desídia do inventariante no
cumprimento de seu mister assumido judicialmente, sobretudo havendo possibilidade de
penhora ou habilitação da dívida nos autos de inventário, se o caso for, assim como a
prestação de esclarecimentos naquele procedimento alertando sobre a omissão de quotas
sociais e outros bens afins passíveis de constituição do monte mor. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator